Tribunal: TJMT
Processo: 1073405-66.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073405-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), NOELI TEREZINHA SCHUCK DE SOUZA - CPF: 411.367.991-68 (RECORRIDO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO E CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1073405-66.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
NOELI TEREZINHA SCHUCK DE SOUZA.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 8/5/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o ente público ao pagamento da diferença do terço constitucional sobre os 15 dias de férias adicionais não remunerados entre 2018 e 2023, com correção monetária e juros legais.

O reclamado pleiteia a reforma integral da sentença alegando pagamento indevido e erro no cálculo das férias.

A reclamante, por sua vez, busca o reconhecimento do direito às férias residuais de 15 dias, além da diferença do terço constitucional, e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo ente público deve ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) determinar se a professora da rede pública municipal faz jus ao recebimento das férias residuais de 15 dias, acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação local e da tese firmada no IRDR Tema 04/TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo ente público não observa o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegações genéricas dissociadas da realidade processual.

O artigo 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência pátria e a Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

A Lei Municipal nº 532/2001 assegura aos professores da educação básica o direito a 45 dias de férias, com o adicional de 1/3 sobre o total do período.

O IRDR Tema 04, julgado pelo TJMT, firmou entendimento no sentido de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias, não se restringindo a 30 dias.

A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente o direito ao terço constitucional sobre a totalidade do período de férias, mas omitiu-se quanto ao pagamento das férias residuais de 15 dias, cuja procedência é devida.

É devida a concessão da gratuidade da justiça à reclamante, demonstrada sua hipossuficiência por meio de documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Professores da rede pública municipal que exercem atividades em sala de aula fazem jus a 45 dias de férias anuais, conforme legislação local.

O adicional de 1/3 sobre férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias, não se restringindo a 30 dias.

É devido o pagamento das férias residuais de 15 dias não adimplidas, quando comprovado o gozo e a ausência de contraprestação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, 1.021, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 532/2001, arts. 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 04, j. 22.10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.º 1000538-93.2023.8.11.0092, j. 15.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1059899-86.2024.8.11.0001, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao
pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos, de 2018 a 2023, respeitado o prazo prescricional
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

E, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que lhe assiste o direito ao abatimento dos valores percebidos indevidamente sobre o montante devido nos períodos de 2019/2020 e 2020/2021.

Sustenta que o cálculo das férias e do terço constitucional deve ser realizado com base no salário-base, considerando o regime de subsídio e em parcela única, sem acréscimos.

Ao final, prequestiona a matéria analisada na presente demanda e requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, determinando que a reclamante devolva aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente.

Por sua vez, a demandante apresentou suas razões recursais e contrarrazões
em peça única
(ID 253548152).

Em suas contrarrazões, a reclamante alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso interposto pelo ente municipal
não enfrentou os fundamentos da sentença.

Sustenta, ainda, em preliminar,
que o reclamado inovou em sede recursal, ao apresentar argumentos não mencionados na instrução processual, havendo evidente supressão de instância.

No mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo demandado.

Em suas razões recursais,
a autora sustenta que, em sua petição inicial, requereu o pagamento de férias residuais acrescidas do terço constitucional, mas o Juízo singular determinou apenas o pagamento da diferença relativa ao terço de férias.

Afirma, também, que o reclamado atua com litigância de má-fé, já que sua pretensão vai de encontro ao texto expresso da lei, sendo o recurso manifestamente protelatório.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o provimento de seu recurso, com a procedência do seu pedido quanto ao pagamento de férias residuais acrescidas do terço constitucional.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 275330381), requerendo, preliminarmente, a declaração de deserção do recurso interposto pela demandante. No mérito, refuta os argumentos recursais, prequestiona a matéria tratada nos autos e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pela reclamante, julgando-o deserto. No mérito, pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente,
defiro
à reclamante
os benefícios da gratuidade da justiça
, pois demonstrada sua hipossuficiência financeira, conforme comprovante de rendimento e documentos juntados (ID 253547195). Consequentemente,
indefiro
o pedido de
deserção
formulado pelo reclamado.

As preliminares que versam sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal se confundem com o mérito da causa e, assim, serão decididas.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o seguinte fundamento:

“(...) O conjunto fático revela que a parte autora é servidora pública do Município de MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, no qual ocupa o cargo de professora. Assevera que gozou de férias referentes aos últimos 05 (cinco) anos, tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano.

Com efeito, Lei Municipal 532/2001, aduz ter direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

Além disso, em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Desta forma, como a parte autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INONIMADO N.º 1000538-93.2023.8.11. 0092

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR - MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000538-93.2023.8.11.0092, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para condenar a Requerida ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos, de 2018 a 2023 (respeitado o prazo prescricional), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Conforme se observa,
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável ao caso em tela.

Por outro lado,
as razões recursais apresentadas pelo reclamado não enfrentam os fundamentos da sentença. Limita-se a alegar o recebimento indevido de valores nos períodos de 2019/2020 e 2020/2021, e a defender a forma de cálculo das férias com base no salário-base, conforme o regime de subsídio.

Em seu recurso, o demandado apenas alega que a reclamante recebeu valores indevidamente nos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2020/2021, e que os cálculos referentes às férias e terço devem ser realizados tomando como referência o salário-base, tendo em vista o regime de subsídio, e em parcela única.

Ao analisar a contestação apresentada, observa-se que tais fatos (recebimento de valores indevidamente e questionamento sobre o cálculo das verbas pleiteadas) não foram objeto da instrução processual, configurando em verdadeira inovação recursal, o que é vedado, e dissociado da fundamentação da sentença recorrida.

Desse modo,
por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente/demandado não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada
, infringindo, assim, o
princípio da dialeticidade
.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que
o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida
, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão,
o recurso interposto sequer merece ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

(grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada

(grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ),
quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a
Súmula 30
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece o seguinte: “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Dessa forma, o recurso interposto pelo ente municipal
não
deve ser conhecido.

Passo à análise das razões recursais da reclamante.

O cerne recursal versa sobre o pleito relativo ao pagamento de férias residuais (15 dias) acrescidos do respectivo terço constitucional.

Conforme mencionado, o Juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais somente quanto ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 do valor correspondente a 45 dias de férias, nada mencionando quanto ao pedido relacionado às férias residuais propriamente ditas.

A Lei Municipal nº 532/2001, que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica do município de Novo Horizonte do Norte, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores, acrescidos do terço constitucional:

Art. 40
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de 30 (trinta) dias pra os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme a escala.

§ 2º É vedado levar em conta à férias qualquer falta a serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 41 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
” (grifei).

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 50/1998, em seus artigos 54 e 55, garante aos professores em efetivo exercício 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, além do pagamento de um terço da remuneração como adicional de férias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento no sentido de que os professores temporários fazem jus às férias de 45 dias e ao respectivo adicional de um terço constitucional, vejamos:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,

fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”
(grifei).

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto pelo
Município de Novo Horizonte do Norte-MT
contra sentença que o condenou ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas no meio do período letivo, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais previstos para professores da educação básica, conforme a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Lei Municipal n.º 532/2001 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3 (um terço) sobre o período integral. 4. A Constituição Federal, art. 7º, XVII, prevê o adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, sem limitação. 5. A tese firmada no IRDR Tema 04/TJMT confirma o direito ao adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias para professores em sala de aula
. 6. A sentença está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de 1/3 (um terço) sobre férias incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias previstos em lei municipal para professores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Municipal n.º 532/2001, arts. 40 e 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 04, j. 22.10.2021; TJMT, N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, j. 16.05.2023.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10598998620248110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessa forma, assiste razão à reclamante quanto ao pleito de pagamento das férias residuais de 15 dias não pagas pelo ente municipal, bem como ao terço de férias já concedido pelo Juízo singular.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso inominado interposto
pelo reclamado
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade.

De outro lado,
conh
eço do recurso interposto pela reclamante
, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento das férias residuais (15 dias) não pagos, de 2018 a 2023,
respeitando-se o prazo prescricional
relativo ao período anterior à data de 4/12/2018, mantida no mais a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025